Tribunal: STF
Processo: HC 172985
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 3. Execução provisória da pena. 4. AREsp pendente de julgamento por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de o STJ corrigir questões relativas à tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade do agente, alcançando inclusive a dosimetria da pena. Concessão da ordem para suspender o início da execução provisória da pena até o julgamento do AREsp pelo STJ ou de habeas corpus que verse sobre questões iguais ou mais abrangentes que aquelas perfiladas nos recursos endereçados aos Tribunais Superiores. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.